Tribunal: TJES
Processo: 5030966-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030966-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHENY ZIETLOW DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº:
5030966-14.2024.8.08.0035
Origem:
1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
Recorrente:
KETHENY ZIETLOW DE SOUZA
Recorrido:
BANCO INTER S.A.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE. REVISÃO DE CRÉDITO POR POLÍTICA DE RISCO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DEMONSTRADA NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO IMPLICA DANO MORAL AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA VEXATÓRIA, EXPOSIÇÃO PÚBLICA, HUMILHAÇÃO OU EFETIVA LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 2.215.427. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

Alega a autora que teve seu limite de cartão de crédito reduzido de forma unilateral e injustificada, o que lhe teria causado transtornos e abalo moral. O requerido, em contestação sustentou a regularidade da revisão do limite, por política de gerenciamento de risco e previsão contratual.

2) A sentença julgou antecipadamente a lide e fixou a controvérsia na legalidade da redução unilateral do limite de crédito. Concluiu que a concessão de crédito constitui liberalidade da instituição financeira, sujeita à análise de risco, não se tratando de direito adquirido do consumidor. Registrou, ainda, que não havia prova de conduta abusiva ou discriminatória e que a autora fora alertada acerca da alteração, conforme documento juntado com a inicial sob
id. 50729771
. Ao final, julgou improcedentes os pedidos.

3) No recurso inominado a recorrente sustenta que a redução do limite teria ocorrido sem aviso prévio, de forma drástica e unilateral. Afirma que o e-mail de comunicação, reproduzido nas razões recursais, teria sido enviado apenas em
14/08/2024
, após a efetivação da medida, invocando os documentos
id. 50729771
e
id. 62527701
. Alega violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva, ao Código de Defesa do Consumidor e à Resolução BCB nº 96/2021, defendendo que o dano moral seria presumido. Requer a reforma integral da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da inicial, além de honorários advocatícios; O recorrido apresentou contrarrazões.

4) Compulsando os autos, verifico que a própria recorrente reconhece a existência de comunicação eletrônica enviada pelo Banco Inter em 14/08/2024, embora sustente que ela teria ocorrido após a efetivação da redução. A imagem reproduzida nas razões recursais,
Num. 89206886, pág. 3
, indica e-mail intitulado “Comunicado de redução de limite de crédito”, enquanto as contrarrazões também reproduzem comunicação do banco à recorrente, sob
Num. 94271048, pág. 3
, informando a revisão do limite com base em política de gerenciamento de risco.

5) Ainda que se admita, para fins argumentativos, eventual controvérsia quanto à antecedência da comunicação, tal circunstância não conduz automaticamente à condenação por dano moral. O objeto do recurso é indenizatório, e a recorrente não comprovou situação concreta de exposição vexatória, negativa pública de pagamento, humilhação, abalo à honra, restrição cadastral indevida ou outro fato específico capaz de ultrapassar o mero dissabor decorrente da relação contratual.

6) A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação, por si só, não gera dano moral presumido. No REsp 2.215.427
,
a Terceira Turma assentou que, embora a ausência de comunicação prévia possa caracterizar falha na prestação do serviço, a indenização exige demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, como negativa vexatória, humilhação ou exposição indevida.

7) No caso concreto, a narrativa recursal permanece centrada na surpresa, insegurança e frustração decorrentes da redução do limite. Tais elementos, desacompanhados de prova de constrangimento específico ou prejuízo extrapatrimonial efetivo, não bastam para configurar dano moral indenizável. A sentença observou corretamente que não há prova de redução abusiva ou discriminatória e que a alteração do limite, por si só, não constitui ato ilícito indenizável, especialmente diante da natureza revisável do crédito concedido por instituição financeira.

8) Os precedentes invocados pela recorrente nas razões recursais, Num. 89206886, págs. 4/5, não impõem solução diversa, pois a configuração do dano moral depende da análise das circunstâncias concretas de cada processo. Aqui, ausente prova de repercussão concreta na esfera da personalidade, não há fundamento para reformar a sentença de improcedência.

9) Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
KETHENY ZIETLOW DE SOUZA
em face de
BANCO INTER S.A.

10) Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Considerando a gratuidade de justiça deferida, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA
Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)